Tribunal: STF
Processo: AI 618655
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
   Servidora Municipal. Estabilidade sindical. Demissão
   desconstituída por decisão em mandado de segurança. Trânsito em
   julgado. 3. Rediscussão quanto à ofensa do artigo 37, II, da
   Constituição Federal. Impossibilidade. Súmula 284 do STF. 4.
   Agravo regimental a que se nega provimento.